Tribunal: TJES
Processo: 5015651-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015651-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO BORGES DE AGUIAR

APELADO: SPE LINHARES III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO E RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M). DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por adquirente visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de afastamento da rescisão de promessa de compra e venda imobiliária, de aplicação da teoria da imprevisão para substituição do índice de reajuste e de indenização por danos morais.

2)
O recorrente alega que a pandemia da COVID-19 gerou onerosidade excessiva, fato que motivou a rescisão unilateral do contrato pelas empresas credoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) se há coisa julgada material ou litigância de má-fé; (ii) se a pandemia configura onerosidade excessiva apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão para alterar o índice de correção monetária (IGP-M); (iii) se é válida a rescisão da avença promovida pelas credoras em razão do inadimplemento; (iv) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais decorrentes dessa ruptura negocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A demanda pretérita teve por base suposto vício de coação, o que afasta a coisa julgada.

5)
O mero exercício do direito de ação com teses jurídicas diversas não configura litigância de má-fé.

6)
O contrato firmou expressamente a adoção do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), de modo que, embora a pandemia represente cenário extraordinário, a flutuação de indicadores oficiais de mercado é risco inerente aos contratos a longo prazo, não caracterizando abusividade que legitime a intervenção judicial.

7)
A incidência da teoria da imprevisão (com assento no art. 317 do CC e no art. 478 do CC) exige a demonstração inconteste de desequilíbrio estrutural cumulado com vantagem extrema para uma das partes.

8)
A rescisão do contrato fundamentada na mora incontroversa do adquirente é regular e amparada em disposição contratual.

9)
A inexistência de conduta antijurídica por parte das loteadoras desnatura o pleito indenizatório por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A flutuação de índice de correção monetária previamente convencionado (IGP-M) decorrente da pandemia da COVID-19 constitui risco inerente aos negócios jurídicos de longo prazo, não configurando, por si só, onerosidade excessiva para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

2. A rescisão de contrato imobiliário pautada no inadimplemento do adquirente consubstancia exercício regular de direito, afastando o reconhecimento de ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
art. 317 do CC; art. 478 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível 5003482-10.2022.8.08.0030, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível 5002753-56.2022.8.08.0006, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJES, Apelação Cível 5008168-45.2022.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 15.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a examinar a legalidade da rescisão de promessa de compra e venda imobiliária em virtude de inadimplemento, bem como a pertinência de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento de onerosidade excessiva advinda da pandemia da COVID-19.

Narra o recorrente haver firmado promessa de compra e venda de lote urbano com as recorridas, cujo reajuste atrelou-se ao IGP-M.

Em decorrência de inadimplemento iniciado no ano de 2022, justificado pelo adquirente sob a tese de onerosidade excessiva gerada pela pandemia, as empresas credoras promoveram a rescisão unilateral do pacto.

A sentença julgou improcedentes os pleitos de reativação da avença e de indenização por danos morais, por considerar a flutuação do índice econômico risco inerente ao negócio, rechaçando a aplicação da teoria da imprevisão.

Pois bem. Inicialmente, afasta-se a preliminar de coisa julgada apresentada nas contrarrazões.

A demanda pretérita possuía fundamento em suposto vício de coação, ao passo em que a presente lide embasa o pleito revisional exclusivamente na teoria da imprevisão.

Ademais, rejeita-se a tese de condenação por litigância de má-fé.

Nesse contexto, o mero exercício do direito de ação fundamentado em teses jurídicas diversas não configura alteração da verdade dos fatos.

Superadas as questões preambulares, depreende-se que o pacto entabulado estabeleceu de maneira expressa a adoção do Índice Geral de Preços de Mercado para a atualização monetária das prestações.

A eclosão de pandemia mundial representou cenário extraordinário, contudo, a flutuação de indicadores econômicos traduz risco inerente aos contratos de financiamento a longo prazo.

Nessa perspectiva, o reajuste de parcelas calcado em indexador oficial previamente convencionado não caracteriza abusividade autorizadora de intervenção judicial na relação privada.

Para a incidência da teoria da imprevisão, exige-se a demonstração inconteste de desequilíbrio estrutural da avença, cumulada com vantagem extrema obtida por uma das partes.

O acervo probatório carece de elementos hábeis a comprovar que o acréscimo do encargo superou a própria valorização imobiliária do bem adquirido pelo recorrente.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGPM). VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938/STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por André Anísio da Silva em face de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato imobiliário, com pleitos de substituição do índice de correção monetária (IGPM para IPCA) e declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São três as questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita em razão da utilização, na sentença, de fundamento não arguido pelas partes; (ii) analisar a existência de cerceamento de defesa por ausência de manifestação do Apelante sobre a valorização imobiliária mencionada na sentença; (iii) discutir a legalidade do índice de correção monetária pactuado no contrato e da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de julgamento extra petita não se sustenta, uma vez que o fundamento adotado pelo magistrado (valorização imobiliária) foi utilizado como reforço argumentativo, sem que tenha alterado ou extrapolado os limites do pedido ou concedido provimento diverso do requerido. O julgamento extra petita, conforme os arts. 141 e 492 do CPC, ocorre somente quando a decisão ultrapassa os limites da lide ou concede objeto diverso ao pleiteado. 4. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, visto que a sentença se fundamentou em provas constantes nos autos e os elementos documentais apresentados foram suficientes para formar a convicção do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC. O juiz possui discricionariedade para dispensar provas que considere irrelevantes ou protelatórias, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal. 5. No mérito,
o princípio do pacta sunt servanda confere obrigatoriedade às cláusulas livremente pactuadas pelas partes, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, como onerosidade excessiva, ilegalidade ou vícios de consentimento. No caso, a variação do IGPM, ainda que significativa, não configura fato imprevisível ou suficiente para justificar a substituição unilateral do índice pactuado. 6. A situação pandêmica, por si só, não autoriza a revisão do índice contratual, especialmente na ausência de demonstração de desequilíbrio econômico-financeiro concreto. Precedentes do TJES, TJMG e STJ reforçam a validade do IGPM como índice de correção contratual. 7. Em relação à comissão de corretagem, a cláusula contratual que transfere tal encargo ao comprador é válida, desde que previamente informada e destacada, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 938 (REsp n. 1.599.511/SP). No caso em análise, o contrato atendeu aos requisitos de clareza e transparência, sendo legítima a cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao Apelante. Tese de julgamento: A adoção de fundamento não suscitado pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, desde que não se conceda objeto diverso ao pedido. O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz. A substituição do índice de correção monetária pactuado em contrato só é admissível em casos excepcionais de comprovada onerosidade excessiva ou fato imprevisível, o que não se verificou. É válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem, desde que informada e destacada previamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 355, I, 369, 370, 371, 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.599.511/SP (Tema 938); STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS; TJES, Apelação Cível 011190130788; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.004625-0/001; TJDFT, Acórdão 1755267, 0722577-24.2021.8.07.0001. (5003482-10.2022.8.08.0030 APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 05/05/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em "Ação de Revisão de Índice de Reajuste de Contrato de Compra e Venda de Lote Urbano", na qual os autores buscam a substituição do índice de correção monetária previsto contratualmente (IGPM), sob a alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19 e de problemas de saúde supervenientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pandemia da COVID-19 e a intercorrência de saúde que acometeu o primeiro apelante constituem eventos extraordinários e imprevisíveis aptos a ensejar a revisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a substituição do índice de correção monetária, com fundamento na teoria da onerosidade excessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão contratual por onerosidade excessiva, com base nos arts. 317 e 478 do Código Civil, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) contrato de execução continuada ou diferida; (ii) ocorrência de evento extraordinário e imprevisível; e (iii) demonstração de que tal evento tornou a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a pandemia da COVID-19 como um evento com características de extraordinariedade e imprevisibilidade. O reconhecimento da pandemia como evento extraordinário não acarreta, de forma automática, a revisão dos contratos, sendo indispensável que a parte demonstre concretamente o impacto direto e desproporcional do evento sobre a capacidade de adimplir a obrigação. Os apelantes não comprovaram o nexo de causalidade indispensável entre a crise sanitária e a alegada dificuldade financeira, uma vez que os documentos apresentados são insuficientes para tal fim e a inadimplência iniciou-se em data anterior ao problema de saúde. A variação do índice de correção monetária (IGPM), ainda que acentuada, constitui um fator de risco inerente e previsível em contratos de financiamento imobiliário a longo prazo, representando álea econômica ordinária do negócio jurídico livremente pactuado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pandemia da Covid-19, embora qualificada como evento imprevisível e extraordinário, não autoriza a revisão automática de contratos, exigindo-se a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada para a outra parte. A aplicação da teoria da imprevisão requer a comprovação do nexo de causalidade entre o evento superveniente e a alteração da situação econômico-financeira da parte. A variação de índice de correção monetária previsto em contrato de longo prazo insere-se no risco ordinário do negócio, não configurando, por si só, onerosidade excessiva a justificar a revisão contratual. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 317 e 478; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2480157/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. (5002753-56.2022.8.08.0006 APELAÇÃO CÍVEL JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/12/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível em ação revisional de financiamento habitacional, na qual a promitente-compradora busca a reforma da sentença de improcedência. Requer o reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento extra petita e, no mérito, a substituição do índice de correção monetária (IGP-M) por onerosidade excessiva (decorrente da pandemia de COVID-19) e a declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, configurou cerceamento de defesa; (ii) determinar se o uso do argumento da valorização imobiliária pelo juízo configurou julgamento extra petita; (iii) estabelecer se a alta expressiva do IGP-M durante a pandemia de COVID-19 caracteriza onerosidade excessiva apta a autorizar a revisão contratual para substituição do índice pelo IPCA; (iv) verificar se a cobrança da comissão de corretagem foi ilegal por violação ao dever de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário final das provas (art. 371, CPC) e pode indeferir diligências inúteis (art. 370, parágrafo único, CPC), sendo cabível o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC) quando a prova documental, como o contrato, for suficiente para dirimir a controvérsia sobre a revisão do índice e a corretagem. Não configura julgamento extra petita a utilização de fundamento complementar ou secundário (valorização imobiliária) pelo juízo para reforçar a motivação da improcedência do pedido revisional, mormente quando tal argumento não foi o principal condutor da decisão.
O ordenamento jurídico consagra o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (arts. 421, parágrafo único, e 421-A, CC), exigindo a revisão por onerosidade excessiva (arts. 317, 478 CC; art. 6º, V, CDC) a demonstração de eventos extraordinários e imprevisíveis. A mera variação de índice econômico livremente pactuado (IGP-M), ainda que expressiva e decorrente da pandemia, não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva, pois a flutuação econômica constitui álea (risco) inerente a contratos de execução diferida ou continuada. A alta do IGP-M nos anos de 2020 e 2021 foi transitória e não se manteve nos períodos subsequentes, apresentando inclusive variações negativas, o que afasta a alegação de desequilíbrio substancial e duradouro (extrema vantagem) que justifique a intervenção judicial. A pactuação do IGP-M como índice de correção monetária não encerra, em si, ilegalidade ou abusividade (Precedente STJ).
É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição, com o destaque do valor da comissão (STJ, Tema 938). O dever de informação é considerado cumprido quando o contrato informa o preço total do imóvel e menciona expressamente o valor pago a título de corretagem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) em ação revisional de contrato imobiliário se a prova documental for suficiente para a análise da legalidade do índice de correção e da comissão de corretagem. A utilização de argumento secundário ou de reforço na fundamentação da sentença, que não constitui a razão principal de decidir, não configura vício de julgamento extra petita. A alta transitória do índice IGP-M, mesmo que acentuada em razão da pandemia de COVID-19, não configura onerosidade excessiva (art. 478, CC) apta a autorizar a revisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de álea inerente a contratos de execução continuada, prevalecendo o princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda). É lícita a transferência da comissão de corretagem ao promitente-comprador (Tema 938, STJ) quando o contrato informa o preço total da aquisição e destaca o valor referente à corretagem, cumprindo o dever de informação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 317, 421, parágrafo único, 421-A, 478 e 479. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, 370, parágrafo único, e 371. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.810/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025. STJ, REsp nº 1.599.511 (Tema 938). TJ-ES, AC 5011100-06.2022.8.08.0030, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível. TJ-ES, AC 5001577-18.2022.8.08.0014, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível. TJ-ES, AC 5003943-88.2021.8.08.0006, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível. (5008168-45.2022.8.08.0030 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/12/2025)

Com efeito, a mora incontroversa do adquirente confere concretude à conduta das credoras tendente a extinguir a relação negocial.

A ruptura contratual amparada em disposição normativa redigida para a hipótese de inadimplemento elide a configuração de conduta antijurídica.

Ausente ato ilícito perpetrado pelas loteadoras, desnatura-se o pleito indenizatório a título de lesão extrapatrimonial.

A manutenção do veredicto de rejeição total dos requerimentos inaugurais consubstancia providência imperativa.

Do exposto, e por tudo mais que consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)